Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO. PROVEDOR DE CONEXÃO. ENDEREÇO IP. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER DE GUARDA DOS DADOS.
1 – Obrigação de fazer. Provedor de conexão. Fornecimento de dados de usuário. Na forma do art. 22 da Lei no 12.965/2014, é dever dos provedores de aplicação e de conexão, mediante ordem judicial, o fornecimento de informações suficientes para identificação de usuário. A alegação de que a obrigação se estende apenas aos provedores de aplicação de internet vai de encontro à norma de regência e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada na origem, de identificação de usuário de rede, deve ser analisada em sede de cumprimento de sentença, quando se verificará a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 248 do Código Civil).
2 – Recurso conhecido e desprovido.
(j)